Tribunal: CARF
Processo: 18186.006471/2010-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA KAEDA BULARA DE ANDRADE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18186.006471/2010-46
ACÓRDÃO
2102-003.751 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VULMARIO MENDES SILVA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Data do fato gerador: 31/12/2006
PRELIMINAR. NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Inexiste nulidade do procedimento fiscal quando todas as determinações
legais de apuração, constituição do crédito tributário e de formalização do
processo administrativo fiscal foram atendidas.
PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O princípio da verdade material não afasta a necessidade de prova das
alegações de defesa contrárias ao lançamento fiscal.
Comprovado que o procedimento fiscal levado a efeito atende às normas
regulamentares, não há que se falar em nulidade do lançamento.
IMPOSTO
DE
RENDA
RETIDO
NA
FONTE
E
NÃO
RECOLHIDO.
RESPONSABILIDADE PELO TRIBUTO
Após o prazo final fixado para a entrega da declaração, no caso de pessoa
física, a responsabilidade pelo pagamento do imposto passa a ser do
contribuinte.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 31/12/2006
PROVA. APRESENTAÇÃO. PRECLUSÃO.
Cumpre ao contribuinte instruir a peça impugnatória com todos os
documentos em que se fundamentar e que comprovem as alegações de
defesa e não somente no recurso.
ACÓRDÃO
Fl. 100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.751 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.006471/2010-46
2
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade – Relatora

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Ricardo Chiavegatto de Lima (substituto[a] integral), Vanessa
Kaeda Bulara de Andrade, Yendis Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente) Ausente(s) o
conselheiro(a) Jose Marcio Bittes, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto de
Lima.

RELATÓRIO
Primeiramente, peço venia para destacar o relatório apontado na decisão de piso,
por bem apresentar os fatos ocorridos (fls. 40/52):

“Relatório
Em procedimento de revisão interna da Declaração do Imposto de Renda Pessoa
Física – DIRPF do contribuinte supracitado, referente ao Exercício – EX 2007, Ano
Calendário – AC 2006, a Auditoria Fiscal efetuou o presente lançamento de ofício,
nos termos do Decreto 3.000/99 – Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999,
tendo em vista a apuração das seguintes infrações:
a) Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte, no valor de R$
66.660,00, apurados através da análise das informações e documentos
apresentados pelo contribuinte e às constantes dos sistemas da Receita Federal
do Brasil – SRFB, referente a fonte pagadora CNH Centro de Nefrologia e
Hipertensão Sociedade Simples, CNPJ 3.712.303/0001-01;
A fiscalização complementa a Descrição dos Fatos informando:
Da análise das informações constantes nos sistemas da SRFB dos
documentos
apresentados
pelo
contribuinte,
constatou
-
se
a
compensação indevida do Imposto de Renda Retido na Fonte, pelo titular,
Fl. 101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.751 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.006471/2010-46
3
no valor de R$66.660,00, da FP 53.712.303/0001 -01 - CNH - CENTRO DE
NEFROLOGIA E HIPERTENSÃO S/S, tendo em vista que o contribuinte é
sócio responsável pela empresa, e de acordo com a analise a DIRF foi
apresentada em 05/07/2010 com as devidas retificações, porém os
recolhimentos não forem efetuados de acordo estando assim, em
parâmetro DIRF x DARF, os recolhimentos não estão de acordo com a DIRF.
O enquadramento legal, descrição, demonstrativo do fato gerador e valor
tributável foram registrados no lançamento, às fls. 21/24.
O contribuinte contestou o lançamento através do instrumento de fls. 02/16,
alegando em síntese:
1) O valor consta do comprovante de rendimentos ou informe de
rendimentos financeiros fornecido pela fonte pagadora;
2) A fonte pagadora aderiu ao Parcelamento da Lei n.o 11.941/2009, e
assim todo o IR que reteve, incluindo-se o IRPF do contribuinte, já está sendo
pago e regularizado por meio de parcelamento;
3) Atendendo à intimação fiscal, o Agente Fiscal recebeu os documentos
comprobatórios da retenção do imposto de renda na fonte pela fonte pagadora,
verificou ainda que o erro gerador da sua inclusão na malha fina decorria da
informação incorreta do seu CPF na DIRF, sugerindo que requeresse a correção do
erro, o que foi feito;
4) Para sua surpresa, a Secretaria da Delegacia da Receita Federal do Brasil
verificou que a fonte pagadora não efetuou o recolhimento do tributo retido e,
ainda, pelo fato do Impugnante ser sócio quotista da fonte pagadora, o valor
retido de seu pró-labore a título de imposto de renda retido na fonte e declarado
como retido, na sua declaração anual de imposto de renda, foi glosado e feita de
oficio a revisão do lançamento tributário apurando-se imposto de renda como
devido, ao invés de restituição;
5) Falta de relação jurídica entre o descrito como enquadramento legal e a
descrição do fato da notificação de lançamento, por não encontrar a norma que
autorize a descrição dos fatos e o crédito tributário apurado não tem respaldo no
enquadramento legal adotado na notificação de lançamento;
6) Houve glosa do imposto de renda declarado como retido na fonte pela
fonte pagadora utilizando-se de dois argumentos, a saber: que o ora
Impugnante é sócio quotista responsável da fonte pagadora e que a Delegacia
da Receita Federal do Brasil substituiu o sujeito passivo da obrigação tributária
automaticamente, acertando a situação e transferindo a ele, Impugnante,
obrigação legal de outro sujeito passivo;
7) O ato administrativo capaz de surtir efeitos jurídicos, e no caso, obrigar o
contribuinte, é aquele que atende a todos os requisitos à sua perfeição e validade
e, no caso, o lançamento não atendeu ao pressuposto denominado motivo, por
Fl. 102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.751 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.006471/2010-46
4
não apontar a base legal que consolida a responsabilidade do ora Impugnante,
mesmo após a prova de que sofreu retenção de imposto de renda pela fonte
pagadora;
8) O lançamento, da forma como efetuado na Notificação de Lançamento
recebida pelo Impugnante, não deve prosperar, porque nulo. A descrição dos
fatos e o enquadramento legal da forma como consta na Notificação de
Lançamento, não guardam relação com realidade fático- jurídica que permita a
ocorrência do fato gerador descrito, devendo ser declarada nula e insubsistente a
revisão de ofício, prevalecendo os lançamentos anteriores e seus regulares
efeitos, notadamente a restituição apurada a favor do Impugnante;
9) Não há enquadramento no dispositivo legal que autorize a Administração
Pública a glosar imposto retido pela fonte pagadora, ao argumento que o
contribuinte é sócio responsável da pessoa jurídica e de que os recolhimentos não
foram efetuados pela pessoa jurídica;
10) O Impugnante não é sócio responsável pela pessoa jurídica, mas sim
sócio quotista, e até que ocorra legalmente sua responsabilização, quer lhe
parecer que não pode responder por obrigação tributária de pessoa jurídica, e o
fato tanto lhe parece verdadeiro, que não há enquadramento legal na notificação
de lançamento, que sustente a hipótese de fato, o fato gerador da obrigação
tributária da notificação de lançamento;
11) O Código Tributário Nacional ao disciplinar a responsabilidade tributária
determina que "a lei pode atribuir de modo expresso responsabilidade pelo
crédito tributário a terceira pessoa". Estabelece, ainda, que a responsabilização de
terceiros dar-se-á "nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da
obrigação principal pelo contribuinte". De seu turno, estabelece que os sócios
respondem por "obrigações tributárias resultantes de atos praticados com
excesso de poderes ou infração a lei";
12) Onde o Código Tributário Nacional toca na questão, impõe condições
necessárias à sua ocorrência e aplicação, ora exigindo que lei atribua
responsabilidade pelo crédito tributário expressamente, ora exigindo a
caracterização da impossibilidade do cumprimento da obrigação principal pelo
substituto tributário;
13) Quando o Código Tributário Nacional responsabiliza objetiva e
diretamente os sócios de empresa, exige que as obrigações tributárias resultem
de atos praticados com excesso de poderes ou infração a lei, o que não se aplicam
ao enquadramento legal da Notificação de Lançamento também as hipóteses
previstas nos citados artigos do Código Tributário Nacional;
14) De fato e de direito, não existe nada que justifique legalmente a
notificação de lançamento, sendo que o fato da pessoa jurídica não ter efetuado o
recolhimento do imposto retido na fonte, não autoriza o agente administrativo a
glosar o imposto declarado como retido pelo Impugnante, ainda que se ressalve
Fl. 103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.751 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.006471/2010-46
5
que este é sócio responsável (quotista) da pessoa jurídica que é sua fonte
pagadora;
15) Ademais, o fato da pessoa jurídica que o Impugnante é sócio quotista
não ter recolhido o tributo retido na fonte, legalmente, por si só, não cria fato
impeditivo de ocorrer a restituição do imposto de renda declarado pela pessoa
física como retido pela fonte pagadora;
16) A retenção consiste no cumprimento da obrigação tributária pela
pessoa física, até porque, não estão relacionados legalmente os fatos de modo
que a ocorrência de um fato importe no outro e o que existe, legalmente, é a
prova da retenção na fonte como fato gerador da obrigação tributária, que, no
caso do ora Impugnante, gera o direito de reaver o que foi retido de imposto de
renda pela fonte pagadora;
17) O que questiona o Impugnante, é o conteúdo da Notificação de
Lançamento e, notadamente, o conteúdo da descrição dos fatos e
enquadramento legal, que lhe parece não possuir os requisitos indispensáveis à
sua concreta efetivação;
18) Para se provar que não há "obrigações tributárias resultantes de atos
praticados com excesso de poderes ou infração a lei", e relevando que o ora
Impugnante é sócio quotista da pessoa jurídica, informa que a empresa CNH-
Centro de Nefrologia e Hipertensão S/S, inscrita no CNPJ/MF sob o n.o
53.712.303/0001-01, aderiu ao parcelamento introduzido no ordenamento
jurídico pela Lei Federal n. 11.941/2009;
19) O crédito tributário de imposto de renda retido na fonte e glosado na
declaração de imposto de renda de pessoa física do ora Impugnante, será incluído
no parcelamento da pessoa jurídica, porque consta como não recolhido no âmbito
da Delegacia da Receita Federal do Brasil, logo, é plausível ainda cogitar que se
prevalecer a atual situação, o crédito tributário será pago aqui e lá;
20) Por ser médico e viver a rotina diária da medicina brasileira, que presta
serviço público e passa por crise faz tempo, e mais, especificamente, sócio
quotista da pessoa jurídica que deixou de recolher o tributo à época certa, vê na
adesão ao parcelamento previsto na legislação federal, a possibilidade de
regularizar seus créditos tributários pendentes, inclusive o contido na glosa
efetuada na notificação de lançamento em questão, motivo também pelo qual
requer seja julgado insubsistente a Notificação de Lançamento;
21) Requer, o Impugnante, seja acolhida a presente Impugnação, para o fim
de:
A- Invalidar o ato de administrativo de lavratura da Notificação de
Lançamento IRPF n.o 2007/608451200184135, pelo acolhimento da preliminar
arguida, no que tange à ausência dos requisitos de validade do ato
administrativo, julgando-o totalmente insubsistente, e consecutivamente, dar
baixa do apontamento de débito em nome do Impugnante na respectiva
Fl. 104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.751 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.006471/2010-46
6
Repartição Administrativa, determinando o arquivamento da Notificação de
Lançamento IRPF n.o 2007/608451200184135;
B- Se não acolhido o item "A", invalidar o ato de administrativo de lavratura
da Notificação de Lançamento IRPF n.o 2007/608451200184135, pelo
reconhecimento de que IR retido na fonte deve ser cobrado diretamente e
primeiramente da fonte pagadora, pois não apontada causa legal à vinculação do
contribuinte, ora Impugnante, e ainda, pelo reconhecimento de que o pagamento
do IR retido na fonte já foi regularizado pela fonte pagadora (CNH-Centro de
Nefrologia e Hipertensão S/S, inscrita no CNPJ/MF sob o n.o 53.712.303/0001-01),
através da adesão desta ao Parcelamento da Lei n.o 11.941/2009;
C - Seja formalizado Processo Administrativo nos moldes do disciplinado no
Decreto 70.235/72, bem como, seja suspensa a exigibilidade do suposto crédito,
nos termos do artigo 151, inciso III, do Código Tributário Nacional, a fim de evitar
a indevida inscrição em dívida ativa do suposto crédito tributário;
D- Requer a produção de todas as provas em Direito admitidas, sem
exceção de nenhuma delas, notadamente, por prova documental ora
apresentada; pelo depoimento pessoal do Sócio-Diretor da Impugnante; pela
prova pericial. Explicite-se a necessidade destas provas, diante do cumprimento
das normas relativas à retenção na fonte, à sua declaração contábil e fiscal, bem
como, ao procedimento de lançamento tributário, para que seja revisto o
conteúdo formal e material da Notificação de Lançamento IRPF n.o
2007/608451200184135, que é procedimento plenamente vinculado, e deve ser
pautado na verdade material, como medida de Justiça Fiscal!
d.1 — Com fulcro no artigo 18, do Decreto n.o 70.235/1972, o Impugnante
requer seja realizada diligência fiscal, no sentido de averiguar que o IRRF glosado,
foi e está sendo parcelado e pago, pela empresa/fonte pagadora CNH-Centro de
Nefrologia e Hipertensão S/S, inscrita no CNPJ/MF sob o n.o 53.712.303/0001-01,
através da adesão ao Parcelamento Fiscal veiculado pela Lei n.o 11.941/2009;
E- Seja enviada resposta, por escrito, aos termos da presente ao Impugnante, para
os devidos efeitos legais.
É o Relatório.”
A decisão de piso julgou improcedente a defesa.
Houve recurso de fls. 59, reiterando as alegações da defesa, já citadas acima.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Vanessa Kaeda Bulara de Andrade – Relatora.

Fl. 105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.751 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.006471/2010-46
7
O recurso voluntário é tempestivo e possui os demais requisitos de admissibilidade.
Portanto, dele conheço.
Não há preliminares suscitadas, razão pela qual passo ao mérito, diretamente.

1. Da falta de relação jurídica entre o enquadramento legal e a descrição de fato da
notificação de lançamento
Em seu recurso, o recorrente alega que o conteúdo dos dispositivos legais que
fundamentaram a "Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal", não correspondem ao
lançamento efetuado, e na falta de uma relação entre ambos, o lançamento seria nulo.
Analisando-se os autos, podemos extrair as seguintes informações:
1. A notificação de lançamento se deu em 26/07/2010, ou seja, 3 anos após o
prazo final de entrega da DIRPF ano calendário 2006, que se encerrou em abril
de 2007;
2. Às fls. 21 dos autos, é possível verificar a descrição dos fatos com seu
enquadramento legal atribuído pelo fiscal.
Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal
Em procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual, com base nos
arts. 788, 835 a 839, 841, 844, 871 e 992 do Decreto no 3.000, de 26 de março de
1999 (RIR199), procedeu-se ao lançamento de ofício, originário da apuração da(s)
infração(ões) descrita(s) em folha(s) de continuação anexa(s), identificada(s) nos
dispositivos legais constantes do enquadramento legal.

Merece destaque justamente, o art. 841 que reproduzo abaixo:
“Lançamento de Ofício
Art. 841. O lançamento será efetuado de ofício quando o sujeito passivo (Decreto-
Lei no 5.844, de 1943, art. 77, Lei no 2.862, de 1956, art. 28, Lei no 5.172, de 1966,
art. 149, Lei no 8.541, de 1992, art. 40, Lei no 9.249, de 1995, art. 24, Lei no 9.317,
de 1996, art. 18, e Lei no 9.430, de 1996, art. 42):
I - não apresentar declaração de rendimentos;
II - deixar de atender ao pedido de esclarecimentos que lhe for dirigido, recusar-se
a prestá-los ou não os prestar satisfatoriamente;
III - fizer declaração inexata, considerando-se como tal a que contiver ou omitir,
inclusive em relação a incentivos fiscais, qualquer elemento que implique
redução do imposto a pagar ou restituição indevida;
IV - não efetuar ou efetuar com inexatidão o pagamento ou recolhimento do
imposto devido, inclusive na fonte;
Fl. 106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.751 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.006471/2010-46
8
V - estiver sujeito, por ação ou omissão, a aplicação de penalidade pecuniária;
VI - omitir receitas ou rendimentos.
(...)
Além disso, às fls. 23 da notificação, há também destaques para os dispositivos
legais abaixo:
“Enquadramento Legal:
Arts. 12, inciso V, da Lei no 9.250/95, arts. 7°, §§1° e 2° e 87, inciso IV, § 2° do
Decreto n° 3.000/99 — RIR/99.”

Ainda nas mesmas fls. 23, a autoridade fiscal consignou que, de acordo com a
análise, a DIRF foi apresentada em 05/07/2010 com as devidas retificações, porém os
recolhimentos não foram efetuados, e na comparação do parâmetro DIRF x DARF, os
recolhimentos não estão de acordo com a DIRF.
A meu ver, a qualificação dada pela fiscalização corresponde aos fatos indicados.
Para melhor compreensão, destaco o PARECER NORMATIVO COSIT No 1, de 24 de
SETEMBRO DE 2002,1 que bem esclarece a temática dos autos, esclarecendo a responsabilidade da
fonte pagadora e do contribuinte, como

“IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.
IRRF. RETENÇÃO EXCLUSIVA. RESPONSABILIDADE.
No caso de imposto de renda incidente exclusivamente na fonte, a
responsabilidade pela retenção e recolhimento do imposto é da fonte pagadora.
IRRF.
ANTECIPAÇÃO
DO
IMPOSTO
APURADO
PELO
CONTRIBUINTE.
RESPONSABILIDADE.
Quando a incidência na fonte tiver a natureza de antecipação do imposto a ser
apurado pelo contribuinte, a responsabilidade da fonte pagadora pela retenção
e recolhimento do imposto extingue-se, no caso de pessoa física, no prazo
fixado para a entrega da declaração de ajuste anual, e, no caso de pessoa
jurídica, na data prevista para o encerramento do período de apuração em que o
rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual.
IRRF. ANTECIPAÇÃO DO IMPOSTO APURADO PELO CONTRIBUINTE.
Constatada a falta de retenção do imposto, que tiver a natureza de antecipação,
antes da data fixada para a entrega da declaração de ajuste anual, no caso de
pessoa física, e, antes da data prevista para o encerramento do período de

1 Publicado(a) no DOU de 25/09/2002, seção 1, página 24

Fl. 107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.751 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.006471/2010-46
9
apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou
anual, no caso de pessoa jurídica, serão exigidos da fonte pagadora o imposto, a
multa de ofício e os juros de mora.
Verificada a falta de retenção após as datas referidas acima serão exigidos da
fonte pagadora a multa de ofício e os juros de mora isolados, calculados desde a
data prevista para recolhimento do imposto que deveria ter sido retido até a
data fixada para a entrega da declaração de ajuste anual, no caso de pessoa
física, ou, até a data prevista para o encerramento do período de apuração em
que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual, no
caso de pessoa jurídica; exigindo-se do contribuinte o imposto, a multa de ofício
e os juros de mora, caso este não tenha submetido os rendimentos à tributação.
IRRF RETIDO E NÃO RECOLHIDO. RESPONSABILIDADE E PENALIDADE.
Ocorrendo a retenção e o não recolhimento do imposto, serão exigidos da fonte
pagadora o imposto, a multa de ofício e os juros de mora, devendo o contribuinte
oferecer o rendimento à tributação e compensar o imposto retido.

Assim, conforme bem esclarecido acima, quando a incidência na fonte tiver a
natureza de antecipação do imposto a ser apurado pelo contribuinte, a responsabilidade da fonte
pagadora pela retenção e recolhimento do imposto extingue-se, no caso de pessoa física, no prazo
fixado para a entrega da declaração de ajuste anual.
Além disso, verificada a falta de retenção após as datas para a entrega da
declaração de ajuste anual, serão exigidos:
(a) da fonte pagadora a multa de ofício e os juros de mora isolados, calculados
desde a data prevista para recolhimento do imposto que deveria ter sido retido até a data fixada
para a entrega da declaração de ajuste anual, no caso de pessoa física;
(b) do contribuinte, exigindo-se o imposto, a multa de ofício e os juros de mora,
caso este não tenha submetido os rendimentos à tributação.
Nesse sentido, não vislumbro a ocorrência das nulidades alegadas e, destaco que a
decisão de piso, assim já tinha procedido, pelos fundamentos que reproduzo a seguir:
“DA LEGALIDADE DO LANÇAMENTO.
O contribuinte alega falta de relação jurídica entre o descrito como
enquadramento legal e a descrição do fato da notificação de lançamento, por não
encontrar a norma que autorize a descrição dos fatos e o crédito tributário
apurado não tem respaldo no enquadramento legal adotado na notificação de
lançamento.
Acrescenta que o lançamento não atendeu ao pressuposto denominado motivo,
por não apontar a base legal que consolida a responsabilidade do Impugnante,
Fl. 108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.751 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.006471/2010-46
10
mesmo após a prova de que sofreu retenção de imposto de renda pela fonte
pagadora.
Inicialmente, destacamos que não se verifica qualquer defeito no lançamento
quanto à descrição dos fatos e o enquadramento legal, que se encontram
inseridos em campo próprio da notificação de lançamento, em linguagem de
fácil leitura e entendimento, o que permitiu, inclusive, que o impugnante
tomasse conhecimento da infração imputada e, consciente do seu direito,
apresentasse a sua defesa.
Assim, a descrição dos fatos não enseja a decretação da sua nulidade, mesmo
que se trate de elemento essencial conforme estabelece o artigo 10, III, do
Decreto 70.235/72, se não há prejuízo para a defesa e o ato cumpriu sua
finalidade. O cerceamento de defesa deve se verificar concretamente e não
apenas em tese. O exame da impugnação demonstra que houve correta
percepção do conteúdo e da motivação do lançamento.
(...)
Houve perfeita adequação do fato imputado à hipótese de incidência tributária,
bem como a comprovação do mesmo através da insuficiência dos documentos
apresentados pelo impugnante e inocorrência da decadência do direito de lançar.
Portanto, não há que se falar em invalidade do ato de administrativo de lavratura
da Notificação de Lançamento estando presentes todos os requisitos de validade.
Quanto às razões de nulidade, o art. 59 do Decreto no 70.235/72 dispõe:
Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou
com preterição do direito de defesa.
Verifica-se que todos os atos e termos foram lavrados por Auditor Fiscal da
Receita Federal do Brasil, legalmente competente para realizá-los e
adequadamente identificado nos autos.
O Decreto no 70.235/72 regula o processo administrativo fiscal e, em seu art. 11,
dispõe acerca da notificação de lançamento:
Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que
administra o tributo e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou
impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor
autorizado e a indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Fl. 109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.751 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.006471/2010-46
11
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento
emitida por processo eletrônico.
Portanto, todos os elementos essenciais do procedimento fiscal constam do
lançamento, dos quais o contribuinte foi regularmente cientificado de modo a lhe
permitir conhecer o inteiro teor do lançamento que lhe foi imputado.
Verifica-se que todo o procedimento fiscal e atos administrativos,
consubstanciadores do lançamento, estão revestidos de suas formalidades legais,
garantindo à contribuinte, o contraditório e a ampla defesa.
A defesa e o devido processo legal foram garantidos após a lavratura da
notificação de lançamento, pois com ela o contribuinte passou a ter direito à
impugnação, alegando tudo o que entendeu cabível, e podendo apresentar as
provas que considerasse relevantes, no entanto não as apresentou durante a fase
fiscalizatória, nem tampouco na impugnação.
Da leitura acima, conclui-se que a nulidade de lançamento poderá ser declarada
no caso de não constar, ou constar de modo errôneo no mesmo, a descrição dos
fatos ou o enquadramento legal de modo a consubstanciar preterição do direito à
defesa.
No entanto, no caso em tela observa-se que a Notificação contém os elementos
necessários e suficientes para o atendimento dos artes. 11 e 59 do Decreto no
70.235/72, conforme fartamente demonstrado acima, não ensejando declaração
de nulidade ou invalidade do ato de administrativo de lavratura da Notificação de
Lançamento. (...)” – destaques desta Relatora

Por tais razões, não assiste razão ao recorrente e mantenho a decisão de piso.

2. Da transferência de responsabilidade do recolhimento do tributo retido na fonte da pessoa
jurídica para a pessoa do sócio quotista
A alegação foi tratada de forma isolada, na peça recursal, mas entendo que se
aplicam os mesmos fundamentos jurídicos tributários do item anterior, qual seja, as disposições
do PN COSIT no 01/02.

3. Da adesão da pessoa jurídica ao parcelamento da lei ordinária federal no 11.941, de 27 de
maio de 2009
Em que pese a alegação de que a fonte pagadora efetuou a retenção e não
recolheu, tempestivamente, mas após, houve adesão ao parcelamento, não foi comprovado nos
autos que o valor em cobrança, foi de fato, inserido no parcelamento.
Fl. 110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.751 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.006471/2010-46
12
Inclusive, ratificando tal entendimento, é que o recorrente em sede de impugnação,
requereu pedido de diligência para averiguação do parcelamento do IRRF glosado, o que foi
indeferido no acórdão.
Compulsando os autos, verifica-se que o recorrente junta telas de comunicação do
ECAC sobre o pedido de parcelamento, sem sindicar com precisão os débitos inseridos.
Dessa forma, não prova a alegação trazida de que o IRRF teria sido recolhido, via o
parcelamento relatado. A comunicação de deferimento ao parcelamento de fls. 27/28, por
exemplo, não se refere ao IRRF objeto do processo, conforme destaco abaixo:
“Assunto: Deferida a adesão ao parcelamento na RFB de débitos previdenciários
não parcelados anteriormente Enviada em: 12/12/2009 1 0 requerimento de
adesão ao parcelamento na RFB de débitos previdenciários não parcelados
anteriormente até 27/05/2009, de que I trata o art. 3o da Lei no 11.941, de 2009,
realizado em 06/11/2009, foi deferido.” – destaques desta Relatora
Apenas em 26/07/2016, a recorrente anexa aos autos, documentação de relatório
fiscal contendo mais informações sobre o parcelamento aderido (fls. 93/97), sem menção para o
débito de IRRF do caso em tela, nem tampouco, demonstração expressa que permita fazer o
cotejo de que houve pagamento ou seu parcelamento, quando da adesão. Entendo, inclusive que
sobre tais documentos, houve a preclusão na medida em que deveriam ter sido trazidos por
ocasião da impugnação.
Conclusão:
Pelas razões acima expostas, conheço do recurso e nego provimento.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade

Fl. 111
DF CARF MF
Original